Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719286-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do Processo no 0737045-90.2021.8.07.0001, em que litiga com ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO e NEYDE ARANTES SOARES, que aplicou multa de 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00). Em suas razões recursais (ID 36294255), o agravante argumenta que houve a indevida inversão da prova, eis que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes e aplicou multa de 20% ao agravante porque, segundo alega, o Banco não apresentou microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época dos financiamentos rurais, referentes à conta corrente no 4.303-6, vinculados às Cédulas Rurais, além de outros documentos que contenham a assinatura do mutuário, sob pena de multa. Aduz ser incabível a aplicação da multa, pois os SLIP XER, que são a própria escrituração contábil da Cédula em liquidação, já estavam nos autos desde a apresentação da Contestação. Relata que a apresentação dos documentos solicitados pelos agravados demandam tempo, pois arquivados em microfichas. Faz considerações sobre o art. 400 do CPC. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa ou para reduzi-la. Preparo comprovado (ID 36294253). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, como é cediço, a consequência par ao desatendimento da ordem de exibição de documentos, segundo art. 400, I, do CPC, é a presunção de veracidade dos fatos que, por meio dele, a parte pretendia provar. Ademais, há que se destacar que o STJ firmou tese, no julgamento do tema 705, no sentido de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, sendo a questão objeto também da súmula 372, segundo a qual Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste tribunal de justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGADO. EXTRATOS DA CONTA GRÁFICA DEMONSTRATIVA DA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA CONTA VINCULADA AO FINANCIAMENTO RURAL. DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE DESCORTINADA PELA INÉRCIA DO INTERESSADO. MULTA. FIXAÇÃO. INADEQUAÇÃO À PRESTAÇÃO ALMEJADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (STJ, SÚMULA 372). ELISÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto legítimo o enquadramento da exibição de documentos como obrigação de fazer, porquanto encerra a obrigação de apresentar os documentos comuns que integram o objeto da ação exibitória ou do pedido incidental, a ritualística à qual está especificamente submetida a pretensão, seja em sede autônoma ou incidental, não contempla a multa como instrumento para sua efetivação, uma vez que, no particular, o legislador cingira-se a preconizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para elidir a renitência do obrigado em não cumprir a determinação que lhe fora imposta (CPC, arts. 396 e ss), sem, contudo, privilegiar a aplicação da multa. 2. Conquanto aferida a responsabilidade da instituição bancária quanto à exibição de extratos de conta gráfica destinados à liquidação do julgado que assegurara ao exequente diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram, pertinente ao mês de março de 1990, inviável que, no ambiente de exibição de documentos deduzida em caráter incidental, haja a fixação de multa como forma de realização da obrigação, ensejando que, estabelecida, seja infirmada, resguardado o manejo de outras medidas inquisitivas destinadas a viabilizarem a efetivação do comado na hipótese de resistência na realização da obrigação exibitória (STJ, súmula 372). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1359206, 07161865620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão agravada, no que tange à aplicação da multa. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator